Tribunal: TJDFT
Processo: 0744971-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0744971-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA DA CRUZ ROCHA AGRAVADO: KEEP - GESTAO EM NEGOCIOS LTDA, DANIEL GUARANY NINAUT, JESIMIEL DOS SANTOS BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JULIANA DA CRUZ ROCHA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, em sede de cumprimento de sentença proposto contra GESTÃO EM NEGÓCIOS LTDA e outros indeferiu pedido de reconhecimento de fraude à execução concernente à venda de automóvel Placa OBR0077, CHASSI WDDGF3BW6EA901610, Marca/Modelo: I/M.BENZ C180TURBO Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014. Em suas razões recursais (ID 52600580), a credora agravante sustenta que o executado Daniel Guarany Ninaut vendeu o automóvel de Placa OBR0077, Chassi WDDGF3BW6EA901610, Marca/Modelo: I/M.BENZ C180TURBO Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014, à pessoa do seu vínculo familiar, com o intuito de frustrar a execução. Argumenta, em síntese, que a parte agravada, que “tinha ciência inequívoca da dívida e do presente processo, firmou acordo de forma ardilosa e de inquestionável má-fé no intuito de prejudicar o exequente e frustrar a execução de sua dívida.” Sustentando que a probabilidade do direito é evidente e que o perigo de dano resta amplamente demonstrado, busca a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja determinada a penhora ou a restrição do veículo, bem como seja determinada a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do presente agravo. No mérito, requer a reforma da r. decisão, para que seja reconhecida a fraude à execução, tornando sem efeito a alienação, com a desconstituição da transferência realizada. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça deferida na origem. É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na hipótese, em juízo de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminarmente pleiteada pelos credores agravantes. Vejamos. Eis o teor, no que importa ao caso, da decisão agravada: “Com efeito, conforme disposição do Enunciado de Súmula 375 do STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.". Além disso, sobre o tema, assim dispõe o art. 792 do CPC: A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; No caso dos autos, não pende, até o momento, nenhuma averbação, no registro do bem, da pendência de processo de execução ou de constrição judicial originária dos presentes autos, conforme pesquisa RENAJUD realizada, que sucede esta Decisão. Além disso, assiste razão ao executado quando afirma que a citação na fase de conhecimento somente foi realizada na data de 10/11/2021 (ID 108226971). Já a comunicação de venda do vem, efetivada em 10/6/2021, ou seja, anteriormente à citação do ora executado. Ademais, não reside nos autos qualquer prova de má-fé do terceiro adquirente. Nessa senda, à míngua de enquadramento da situação fática nas hipóteses legais, o indeferimento do pedido de reconhecimento de fraude à execução concernente à venda de automóvel Placa OBR0077, CHASSI WDDGF3BW6EA901610, Marca/Modelo: I/M.BENZ C180TURBO Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014, é medida que se impõe. A corroborar o exposto, cito percuciente precedente do Eg. TJDFT, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIENAÇÃO. VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SÚMULA 375/STJ. MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com a Súmula 375/STJ, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente." Ou seja: "São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente" (Acórdão 1373397, 07244133520218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 4/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. No caso, a transferência de propriedade do veículo em discussão foi efetivada em 13/11/2020, antes da ordem de "pesquisa ao sistema RENAJUD, com vistas a penhorar veículos de propriedade dos devedores" emitida pelo juízo a quo em 28/11/2020; efetiva consulta ao Renajud em 28/02/2021. Assim, ao contrário do que alegado pelos agravantes, o ajuizamento do cumprimento de sentença (autos 0709061-50.2020.8.07.0007) em data anterior (03/07/2020) não se sobrepõe à data de transferência da propriedade do automóvel (13/11/2020). 3. Ademais, não comprovados quaisquer dos elementos caracterizadores da fraude à execução, quais sejam averbação no registro do bem da pendência do processo de execução ou má-fé do terceiro adquirente do bem. Somente a alegação de que o terceiro adquirente do bem é filho do agravado/devedor não é suficiente para configurar prova de má-fé. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova (art. 373 do CPC), quem alega determinado fato deve demonstrá-lo e desse ônus a agravante não se desincumbiu. 3.1. "O Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado no 375 de sua Súmula, definiu que "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". Assim, no caso de inexistência do registro da penhora na matrícula do bem, é ônus do credor provar a má-fé do terceiro adquirente, nos termos do art. 373, I, do CPC." (Acórdão 1363259, 07189700620218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1729354, 07145699020238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante de todo exposto, INDEFIRO o pedido de reconhecimento de fraude à execução formulado na petição de ID 147528271, concernente à venda de automóvel Placa OBR0077, CHASSI WDDGF3BW6EA901610, Marca/Modelo: I/M.BENZ C180TURBO Ano de Fabricação/Modelo: 2013/2014.” “A parte credora requer a renovação de pesquisas de ativos, na modalidade "teimosinha", nos termos da petição de id. 153984828. Compulsando detidamente os autos, observo que já foram realizadas inúmeras pesquisas, com pouco sucesso. É possível nova diligência, contudo, deverá haver justa e relevante motivação para tanto. O Superior Tribunal de Justiça elegeu dois parâmetros que, cumulativa ou alternativamente, possibilitam a renovação da consulta de bens do devedor, por meio de sistemas conveniados: 1) a demonstração, pela parte exequente, de modificação da situação econômica da parte executada; e/ou 2) o transcurso de prazo razoável desde a última pesquisa. A propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.1. A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente. 2. Na hipótese, para afirmar-se a existência de lapso temporal razoável, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018). Entretanto, o pedido de pesquisas não pode se transformar em diligências diárias, sob pena de transferir ao Poder Judiciário um ônus da parte exequente, que é justamente a localização de bens penhoráveis do executado, ainda mais considerando que a Defensoria Pública dispõe de acesso a diversos sistemas. No caso dos autos, já foram realizadas providências necessárias para a penhora de bens do executado, que restaram infrutíferas, de modo que não há que se atender ao pedido da parte exequente, para que se proceda nova tentativa, reiteradas vezes e sem que haja fato novo, caso contrário, sobrecarregará o Judiciário, ainda mais considerando o fato de o processo tramitar de longa data. A repetição de pesquisa, por meio do SISBAJUD, não tem utilidade prática, considerando que já foi constatado nos autos a incapacidade financeira do devedor, máxime pela ausência de bens passíveis de constrição. Registro, outrossim, que o valor encontrado na conta do executado foi muito pequeno diante do valor do débito que já alcança a monta de R$ 88.780,20 (oitenta e oito reais mil reais setecentos e oitenta reais e vinte centavos). Em face do exposto, INDEFIRO o pedido de id. 153984828. Diante da ausência de bens, SUSPENDO o processo, nos termos do art. 921, III e §1o, do CPC. Conforme art. 37 e parágrafo único da Instrução no 2/2022 do Gabinete da Corregedoria, remetam-se os autos ao arquivo provisório, onde deverá permanecer durante o prazo de suspensão, sem prejuízo de eventual desarquivamento, caso o credor localize bens do devedor. Publique-se. Intime-se.” Com efeito, nos termos do artigo 792, do Código de Processo Civil: “A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828 ; III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos expressos em lei.” Ainda sobre o tema, dispõe a Súmula 375 do c. Superior Tribunal de Justiça que “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.” Na espécie, verifica-se que a venda do automóvel foi realizada em 10/06/2021 (ID 147528272 dos autos de origem), isto é, anteriormente à citação válida do segundo agravado na ação de conhecimento, que ocorreu em 10/11/2021 (ID 108226971 dos autos de origem). A alienação do bem ocorreu antes mesmo da desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora executada, deferida em 25/04/2022, para atribuir aos sócios a condição de coobrigados pela dívida exequenda (ID 1195333515 dos autos de origem). Nota-se, ainda, que, ao tempo da venda do veículo, não havia determinação conhecida de constrição do bem (ID 172885743). No mais, apesar do esforço argumentativo da parte agravante, tenho que, neste momento processual, não foram apresentados elementos suficientes para demonstrar a alegada má-fé do terceiro adquirente. Conforme já decidiu esta e. Corte de Justiça: “verificando que a tradição do bem móvel ocorreu antes da citação, inexistiu averbação da penhora no registro competente e não há prova mínima da má-fé do terceiro adquirente, a manutenção da decisão agravada que rejeitou a alegação de fraude à execução é medida que se impõe." (Acórdão 1398909, 07326939220218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida liminar vindicada. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 23 de outubro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator